Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724646-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade no Distrito Federal, Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal e Partido Rede Sustentabilidade do Distrito Federal. Em Decisão de ID 21008743 o pedido cautelar fora indeferido, e na mesma oportunidade, a parte Autora fora intimada para comprovar o recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial. Não houve nenhuma manifestação, deixando o prazo transcorrer “in albis”, conforme Certidão de ID 22490910. É o relatório do necessário. Decido. Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. 49a ed., Forense: 2008, pág. 33: “Pelo princípio da eventualidade ou da preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase processual adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo. Assim, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito.” Registro que a não comprovação nos autos do cumprimento da diligência equivale ao próprio descumprimento da determinação judicial, pois decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte, e não alegada ou comprovada justa causa, nos termos do art. 223 do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A não comprovação do recolhimento de custas é fator autorizador do o indeferimento da inicial, e ensejando, inclusive, o cancelamento da distribuição nos termos do art.290 c/c art.485, IV do CPC: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. E nem se diga que se trata de excessivo formalismo, pois o cancelamento da distribuição decorre de lei, como penalidade para a desídia da parte que não comprovou o recolhimento das custas – medida que deveria ser feita já com a propositura – no prazo assinalado nos autos Incide ao caso, assim, a regra do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, considerando ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento nos artigos 290 c/c 330, inciso IV e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 17:16:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador